Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA INSERIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de manutenção de posse de particular em imóvel público localizado em área de preservação permanente.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de não intimação das testemunhas arroladas pelo autor; (ii) verificar se o autor tem direito à manutenção da posse sobre imóvel situado em área pública e de preservação permanente.
3. O artigo 455, §§ 1o e 3o do CPC atribui expressamente ao advogado da parte a incumbência de informar ou intimar as testemunhas arroladas para comparecimento à audiência de instrução, dispensando a intimação pelo juízo. No caso, o advogado do apelante não cumpriu o dever de intimar as testemunhas por ele arroladas, tampouco apresentou justificativa para o não comparecimento do próprio apelante à audiência de instrução designada, conforme registrado na ata. A decisão pela qual declarada encerrada a fase de instrução está em consonância com a legislação processual vigente e com o princípio do impulso oficial, não havendo qualquer irregularidade a justificar a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ocupação de bens públicos por particulares configura mera detenção, e não posse. Nesse contexto, o particular não pode pleitear proteção possessória contra o ente estatal, uma vez que a relação jurídica estabelecida é de mera detenção (REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016). 4.1. O imóvel objeto da ação está situado em área pública, especificamente em área de preservação permanente do Córrego do Meio, conforme relatório técnico constante nos autos. A ocupação irregular dessa área contraria diretamente as normas urbanísticas e ambientais aplicáveis, comprometendo a proteção ambiental prioritária conferida ao local. Em tais circunstâncias, a atuação do Distrito Federal encontra respaldo na legislação vigente, que não apenas legitima como exige a adoção de medidas administrativas para assegurar o cumprimento das normas de uso e ocupação do solo. 4.2. O direito à moradia não autoriza a ocupação irregular de áreas públicas, devendo ser interpretado em conformidade com normas ambientais e urbanísticas. 4.3. A regularização fundiária de imóveis públicos constitui ato administrativo discricionário, inexistindo direito subjetivo do particular à sua concessão.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e desprovida.